Tribunal: STF
Processo: RE 1480530
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “EX-POLICIAL MILITAR – REQUERIMENTO DE EMISSÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) PARA FINS DEAPOSENTADORIA ESPECIAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES RECURSO DA FAZENDA IMPROVIDO.” (documento eletrônico 7, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XXXIII, XXXIV, b; 18, caput; 24, XII, §§ 1º e 3º; 25, caput; 40, § 4º, III; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da mesma Carta. 



    O recorrente argumenta que:



    “[...] o julgado proferido pelo Colégio Recursal ignorou a existência de um regime jurídico previdenciário próprio dos militares e ex-militares do Estado, estabelecendo a aplicação de normas do regime previdenciário próprio dos servidores públicos civis e do Regime Geral de Previdência Social.” (documento eletrônico 11, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    No caso, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral pelos seguintes fundamentos:



    “A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário é obrigatória à concessão da aposentadoria especial perante o RGPS prevista na Lei Federal nº 8.213/91 (arts. 57 e 58) e a obrigatoriedade de emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário pelas pessoas jurídicas de direito público está expressamente prevista na Instrução Normativa SPS nº 01/10 [Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção. (Redação dada pela Instrução Normativa SPPS nº 3, de 23/05/2014)].



    A negativa do documento configura violação ao possível direito à aposentadoria especial a ser analisado pelo RGPS, sem relação com o regime próprio dos militares estaduais, e ao disposto no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, “b”, da Constituição Federal, que asseguram ao interessado o direito a obter informações de seu interesse particular ou interesse pessoal dos órgãos e repartições públicas.



    Ademais, os artigos 42, §1º, 40, §9º e 201, §§ 9º e 9º-A da Constituição Federal, asseguram a contagem recíproca do tempo de contribuição no RPPS e RGPS, sendo descabida a negativa administrativa.



    [...]



    Sendo assim, o PPP mostra-se relevante para o INSS analisar a contagem de prazo para fins de aposentadoria junto ao RGPS, a qual não guarda relação com o regime próprio dos policias militares e, portanto, não pode ser obstada pelas suas normativa específicas.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, condenando o réu na obrigação de fazer consistente na emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP referente ao tempo de contribuição de que goza o autor junto à PMESP, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.” (documento eletrônico 5, pp. 1-4)



    Verifica-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Vejamos: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO“ (ARE 1459600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/11/2023 PUBLIC 29-11-2023).



    No mesmo sentido, ARE 1450031/SP, de minha relatoria.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator